Tribunal: TJBA
Processo: 8074697-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074697-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: ELDA ARAUJO CALDAS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CARCINOMA ADRENOCORTICAL METASTÁTICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO LISODREN (MITOTANO) E PROCEDIMENTO DE CIFOPLASTIA COM MATERIAIS. NEGATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E CANCELAMENTO DE REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MITIGAÇÃO DO TEMA 990 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento LISODREN (MITOTANO) 500 mg e do procedimento cirúrgico de cifoplastia, com fornecimento dos materiais necessários, prescritos para tratamento de carcinoma adrenocortical metastático que acomete a beneficiária do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde de custear procedimento cirúrgico e materiais indispensáveis ao tratamento oncológico sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) estabelecer se é obrigatória a cobertura de medicamento sem registro ativo na ANVISA quando o cancelamento do registro decorre de desinteresse comercial do fabricante, sem evidência de risco sanitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, restringindo-se à verificação da legalidade da decisão agravada à luz dos elementos disponíveis em juízo de cognição sumária.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

5.

A negativa de cobertura de tratamento oncológico indicado por médico assistente, baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, revela-se abusiva, especialmente quando a terapêutica está diretamente relacionada à doença coberta pelo contrato.

6.

A Lei nº 14.454/2022 reforça a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS quando presentes evidência científica, prescrição médica fundamentada e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

7.

A operadora de plano de saúde não pode excluir a cobertura dos meios e materiais indispensáveis à realização do procedimento cirúrgico indicado para tratamento da doença coberta, sob pena de violação da boa-fé objetiva e esvaziamento da finalidade do contrato.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da tese firmada no Tema 990 quando demonstrado que o medicamento não possui registro ativo na ANVISA em razão de cancelamento por desinteresse comercial do fabricante, e não por questões de segurança ou eficácia.

9.

A gravidade do quadro clínico da paciente, portadora de neoplasia maligna metastática, evidencia o perigo de dano, pois a demora na realização do procedimento cirúrgico e no início do tratamento medicamentoso pode implicar progressão da doença e risco à própria vida.

10.

A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, revela-se proporcional e adequada para compelir a operadora ao cumprimento da obrigação de fazer em demanda que envolve a tutela do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente com fundamento exclusivo na ausência de previsão no rol da ANS.

2.

É abusiva a exclusão de cobertura dos materiais e insumos necessários à realização de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de doença coberta pelo contrato.

3.

Admite-se a mitigação do Tema 990 do STJ para determinar o fornecimento de medicamento sem registro ativo na ANVISA quando demonstrado que o cancelamento do registro decorreu de desinteresse comercial do fabricante e não de risco sanitário.

4.

A presença de prescrição médica e a gravidade do quadro clínico do paciente portador de câncer configuram probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela de urgência.

5.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.957.396/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.984.043/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.10.2023; STJ, AREsp 2.924.986/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074697-64.2025.8.05.0000, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.